Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-75.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-75.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PALMIRA ROSA PORTELA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE CASTRO CARRERA registrado(a) civilmente como MARCELO DE CASTRO CARRERA

APELADO: RICARDO ALMEIDA DE PAULA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE DE PARTE, CARÊNCIA DA AÇÃO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARCELO ROSA PORTELA e PALMIRA ROSA PORTELA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em engavetamento, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 8.836,21 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a legitimidade ativa do condutor não proprietário e passiva da proprietária que alega alienação anterior; (iii) analisar a carência da ação por ausência de interesse de agir; (iv) examinar o cabimento da denunciação da lide dos demais envolvidos; (v) avaliar a configuração da responsabilidade civil em acidente de trânsito por engavetamento; (vi) verificar a comprovação e extensão dos danos materiais; e (vii) examinar a configuração e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constituído por boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. O condutor do veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos, ainda que não seja o proprietário registral, quando detém poderes mediante procuração pública válida e se encontrava na posse do automóvel no momento do acidente.

5. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, aplicando-se a teoria do risco-proveito, não sendo suficiente a mera alegação de alienação anterior sem prova documental robusta.

6. A carência da ação por ausência de interesse de agir confunde-se com o mérito da causa quando se refere à comprovação dos danos efetivamente suportados.

7. A denunciação da lide não é cabível quando ausente obrigação legal ou contratual específica dos terceiros em indenizar os denunciantes, podendo o eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma.

8. Em acidentes de trânsito por colisão traseira presume-se a culpa do condutor do veículo que colide atrás, por não guardar a necessária distância de segurança, conforme art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

9. A indenização por danos materiais, embora demonstrada através de orçamentos técnicos, deve estar condicionada à comprovação do efetivo desembolso pela parte lesada, evitando-se o enriquecimento sem causa.

10. O acidente de trânsito constitui situação geradora de transtorno que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para condicionar o pagamento da indenização por danos materiais à apresentação de comprovantes que demonstrem o efetivo desembolso para reparação dos danos.

Tese de julgamento: "1. Em acidentes de trânsito por colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide atrás por não observar distância segura. 2. A indenização por danos materiais, embora demonstrada por orçamentos, condiciona-se à prova do efetivo desembolso pela parte lesada."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 682 e 927; CTB, art. 29, II; CPC, arts. 85, §2º, 125, §1º, 355, I, 373, I e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC: 10000200052645001, Rel. Antônio Bispo, 3ª Turma, j. 03.09.2020; TJ-MG, AC: 10702130499578001, Rel. Wanderley Paiva, 16ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TJ-SP, AC: 10070314820198260597, Rel. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024; TJ-BA, Apelação: 03038215220138050103, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000515-75.2020.8.05.0229, em que figuram como apelante PALMIRA ROSA PORTELA e outros e como apelada RICARDO ALMEIDA DE PAULA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.